Tribunal: TJBA
Processo: 8003849-05.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003849-05.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: EDILZA GOMES SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL VICTOR MALTEZ PIMENTEL DE JESUS, RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO, LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 STJ. SUSPENSÃO PELA AFETAÇÃO DO TEMA N.º 1300 DO STJ. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. SALDO. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE MÁ GESTÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A mera reprodução dos argumentos da contestação, na reprodução do recurso, por si só, não viola o princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada, é o que ocorre.

2. A impugnação à justiça gratuita deve ser fundamentada acompanhada de prova inequívoca da alteração da capacidade financeira da beneficiária, ônus que incumbia à parte adversa e do qual não se desincumbiu.

3. De acordo com o tema 1150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa, atraindo a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.

4. Não há cerceamento a direito de defesa se o julgador, na qualidade de destinatário final da prova, entende pela desnecessidade da realização de prova pericial contábil, notadamente se pelo conjunto probatório dos autos, já formou seu convencimento.

5. Não se mostra cabível a suspensão da demanda em decorrência da afetação do Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, em razão da ausência de identidade das questões em discussão.

6. Inexistência de comprovação de aplicação de índices de atualização diverso do quanto previsto na Lei Complementar 26/1975, pela instituição financeira.

7. Ausência de ato ilícito afasta a pretensão indenizatória por danos morais e materiais.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8003849-05.2023.8.05.0103, da comarca de Ilhéus – BA, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e apelada
EDILZA GOMES SOUZA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).